Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. EMERGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PARA A INTERNAÇÃO EM UTI. COBRANÇA ANTECIPADA REFERENTE A CINCO DIAS. ABUSIVIDADE. EFETIVO PAGAMENTO. DEMORA DESARAZOADA NA RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZÓVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar aos autores a quantia de R$25.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, o recorrente alega que o pagamento realizado pelos Recorridos foi espontâneo, jamais como condição para o atendimento do paciente ou caução. Aponta a inocorrência de valores abusivos, sob o argumento de que o “SANTA HELENA” é um dos melhores hospitais do Brasil, certificado nacional e internacionalmente, em razão da excelência dos serviços prestados e dos recursos disponíveis. Defende a cobrança, realizada no exercício regular de seu direito de crédito; a inocorrência de dano moral; a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer a improcedência da demanda, e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.
3. Aplicam-se ao caso em comento, referente à falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva.
4. No caso, encontra-se incontroverso nos autos o pagamento efetuado pelos autores ao réu, quantia de R$51.341,96, a título de antecipação do valor da prestação de serviço de internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mais o pagamento de R$1.283,91, a título de exames, ambos na data de 20.05.2022, antes da internação de emergência em UTI.
5. Como bem salientado pelo Juízo de origem, os documentos acostados aos autos, inclusive a solicitação de inclusão do paciente na regulação do SUS (ID 44905699), realizada na mesma data da internação em UTI (20.05.2022), demonstram a preocupação dos recorridos com o pagamento da internação.
6. Inexiste verossimilhança na tese do recorrente de que não houve a exigência de caução, e de que os recorridos efetuaram o pagamento, no valor de R$51.341,96, referente a 5 (cinco) dias de UTI, espontaneamente, antes da internação.
7. Com efeito, cabível a responsabilização do Hospital réu pela indevida exigência de pagamento antecipado da prestação de serviço em UTI, destacando-se a emergência decorrente de dengue hemorrágica.
8. A exigência de pagamento antecipado para a internação em Hospital se mostra apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente ante a evidente situação de vulnerabilidade e coação psicológica experimentada pelos autores (paciente e filho do paciente/ acompanhante no momento da internação de emergência).
9. Precedente: [...] 1. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, enseja dano moral a conduta do hospital, atualmente tipificada como crime, que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor, que teve sua manifestação de vontade submetida a coação psicológica. [...]. (AgInt no AREsp n. 1.498.998/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 2/10/2019.)
10. Nesse sentido: [...] 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que gera dano moral indenizável a conduta do hospital que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica. (AgInt no AREsp n. 1.569.918/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 19/6/2020.).
11. Ressalta-se, na hipótese em tela, a excessiva abusividade, haja vista a exigência de pagamento antecipado de 5 (cinco) dias de internação em UTI.
12. Em relação à devolução da quantia paga a título de a título de antecipação de despesas hospitalares na data de 20.05.2022, a Conta do Paciente demonstra a efetiva prestação de serviço referente à quantia de R$12.465,13 e a alta hospitalar do autor/paciente no primeiro dia de internação em UTI.
13. Segundo as informações dos autos, o réu efetuou estorno parcial na data de 23.05.2022 quanto à quantia de R$12.000,00, paga com o cartão de crédito.
14. Contudo, em relação à restituição do montante de R$26.876,83, restou incontroversa a espera por 26 dias, verificando-se a demora desarrazoada, sobretudo diante de hipótese de pagamento decorrente de cobrança indevida e vultosa; bem como da inocorrência prestação do serviço em relação a tal valor.
15. Nesse cenário, cabível, ainda, a responsabilização do réu pela falha na prestação do serviço decorrente da demora desarrazoada na devolução de R$26.000,00, despendida em situação de emergência, em que se exigiu o pagamento antecipado para internação em UTI.
16. Haja vista as circunstâncias da lide, a situação de tratar-se de dois autores (paciente e seu filho/acompanhante no momento da internação em UTI), a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, as peculiaridades do caso sob exame e a necessidade de desestimular condutas semelhantes, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$25.000,00, a título de reparação por dano moral, na forma fixada na sentença.
17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Lei 9099/95, Art. 55), estes fixados em 15% do valor da condenação.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.